Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo. E em que pese sua natureza integrativa, que pode, excepcionalmente, modificar o teor do julgamento embargado, a exceção apenas confirma a regra. Logo, sem que tenha sido deferido efeito suspensivo nos aclaratórios, a decisão embargada produz efeitos a partir de sua publicação.
2- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.